Tribunal: TJSP
Processo: 2265908-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Suspensão de cobranças a título de capitalização, mensalidade de seguro e seguro cheque até julgamento final – Alegação de ausência de contrato a legitimar as cobranças – Deferimento – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Prazo razoável para cumprimento –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Suspensão de cobranças a título de capitalização, mensalidade de seguro e seguro cheque até julgamento final – Alegação de ausência de contrato a legitimar as cobranças – Deferimento – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Prazo razoável para cumprimento – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da agravante nem promover locupletamento do agravado – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265908-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado APARECIDO TADEU DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265908-25.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista - Voto 23.798 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2265908-25.2019 – PARAGUAÇU
PAULISTA.
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravado: Aparecido Tadeu da Silva.
Juíza: Larissa Kruger Vatzco.
Voto 23.798
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Suspensão de cobranças a título de capitalização,
mensalidade de seguro e seguro cheque até
julgamento final Alegação de ausência de contrato
a
legitimar
as
cobranças

Deferimento

Admissibilidade Presença dos requisitos do artigo
300 do CPC Prazo razoável para cumprimento
Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se
mostra excessiva, sendo adequada para não
prestigiar a inércia da agravante nem promover
locupletamento do agravado Medida garantidora
da efetividade da determinação judicial Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de inexistência
de débito e indenização por danos morais movida pelo agravado à agravante,
deferiu tutela de urgência para determinar que a ré suspenda as cobranças na
conta corrente dos valores referentes a título de capitalização, mensalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265908-25.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista - Voto 23.798 - (rcs)
3
seguro e seguro cheque, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (fls. 07/08).
Diz-se da ausência dos requisitos legais para concessão de tutela
de urgência. Sustenta que a decisão acarretará prejuízo material significativo
ao seu patrimônio. Afirma que o prazo assinalado é curto. Aduz que a multa
se mostra desproporcional e excessiva e poderá acarretar benefício injusto ao
agravado. Defende ter havido adiantamento do mérito. Pede efeito suspensivo
que indeferi (fls. 53/55)
Veio resposta (fls. 58/63). O agravado não se opôs ao julgamento
virtual (fl. 65).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas abaixo citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso infundado. À vista dos termos da petição inicial (fls.
01/18) e dos extratos bancários que a instruíram (fls. 29/33), na situação,
afigura-se razoável, em sede de cognição sumária, tutela antecipada para
suspensão das cobranças a título de capitalização (R$ 50,00 fl. 31),
mensalidade de seguro (R$ 6,94 fl. 31) e seguro cheque (R$ 3,40 fl. 30)
até o final do julgamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265908-25.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista - Voto 23.798 - (rcs)
4
Isso porque a probabilidade do direito consubstancia-se nas
alegações de que não firmou nenhum contrato desse tipo com a ré, somado ao
fato de o autor ser interditado (vide fls. 24/27), o que demonstra, inda que
indiciariamente, nesta fase de cognição sumária, perspectiva real de fraude.
Outrossim, não há como se exigir que o autor, desde a inicial,
produza prova negativa ou indício de prova de que inexiste contrato válido,
porque negativa ou diabólica.
Nesse contexto, inegáveis os requisitos do art. 300, caput, desse
Código. A urgência para concessão da medida se justifica pelo fato de que,
mensalmente, são feitos débitos de valores relativos aos produtos impugnados
pelo agravante, o que pode prejudicar sua subsistência.
Portanto, nesta sede de cognição sumária e até que se defina, por
sentença de mérito, a existência ou não da regular contratação, prudente seja
mantida a decisão.
Dessa forma, a par da probabilidade do direito, inegável do
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da
manutenção dos descontos enquanto a lide se desenvolva.
Acrescente-se, por fim, que a medida é plenamente reversível e
pode ser modificada caso reste comprovada a exigibilidade do contrato.
Por outro lado, tendo em vista que a medida de cessação das
cobranças é obrigação simples de ser cumprida à vista do porte da agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265908-25.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista - Voto 23.798 - (rcs)
5
o prazo fixado de cinco dias não se mostra exíguo.
Demais, a alusão genérica à concessão de prazo razoável não
justifica a modificação pretendida, uma vez que a agravante sequer explicita
qual seria a impossibilidade de cumprimento da determinação nos moldes
estabelecidos.
Além disso, a multa diária no valor de R$ 1.000,00 é adequada,
pois não há qualquer dificuldade para a instituição financeira providenciar,
ainda que provisoriamente, a suspensão de eventuais cobranças e débitos
oriundos dos contratos que ora se discutem.
O valor fixado não se mostra excessivo e tampouco
desproporcional, adequado para não prestigiar a inércia da agravante, nem
promover locupletamento do agravado.
Pode a multa ser ajustada a qualquer tempo pelo juiz, para mais
ou menos, por não ter caráter reparatório, apenas coercitivo, tendo como
objetivo a obtenção adequada e proporcional da tutela específica. Esta poderá
vir a ser exigida, ou não tudo a depender da atitude a ser tomada pela
instituição financeira. Basta cumpra a ordem judicial e nada será exigido.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso